Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, DE ACESSO DISPONÍVEL, NÃO ESGOTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.